Tribunal: TJDFT
Processo: 0706043-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706043-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVIDSON ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: JBCRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por DAVIDSON ALVES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que nos autos da ação revisional ajuizada contra JBCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR indeferiu a tutela provisória de urgência formulado pelo autor. Alega o agravante que “ajuizou ação revisional em face do Agravado/Requerido objetivando a revisão do contrato de empréstimo pessoal pactuado com o banco agravado em 10/10/2022, em que restou ajustado a concessão de crédito no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pelo Agravado em favor do Agravante, tendo este se comprometido no pagamento de 08 (oito) contraprestações mensais, iguais e sucessivas no absurdo valor de R$ 462,86 (quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos), sendo o vencimento da primeira parcela em 06 de dezembro de 2022 e da última em 06 de julho de 2023”. Sustenta que “a taxa cobrada pelo banco Agravado, de 20,28% ao mês, é flagrantemente abusiva, pois é superior em 693,51% (seiscentos e noventa e três e cinquenta e um pontos percentuais) a taxa média anual de mercado estabelecida pelo BACEN na época da contratação, que era de apenas 2,99% a.m.”, pelo que postulou “a concessão de tutela de urgência para suspensão das cobranças da parcela incontroversa até o julgamento da ação”, o que fora indeferido na origem. Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência porquanto a probabilidade do direito reside no argumento de que a taxa de juros cobrada está em percentuais muito acima da média de mercado, enquanto o perigo de dano estaria configurado na alegação de que está passando por “grande dificuldade financeira, causa severo dano em seu orçamento mensal, quando, ao invés de pagar parcelas mensais R$ 462,86 (quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos), deveria estar pagando somente R$ 213,59 (duzentos e treze reais e cinquenta e nove centavos)”, bem assim que a manutenção da decisão agravada “lhe privará de dar outro destino ao dinheiro que lhe pertence”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para lhe permitir “o depósito em juízo da parte incontroversa das prestações assumida”, o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida na decisão agravada (ID origem 147440217). É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque, inobstante os argumentos elencados nas razões recursais, e tal qual já estatuído na decisão agravada, o pleito liminar reivindicado pelo autor, ora agravante, de depositar em Juízo valor que entende devido das parcelas do mútuo contratado, menor do que o acordado, não possui o condão de afastar a mora do devedor. Dessa maneira, trata-se de medida inócua tendo em vista que o credor poderá, à revelia do debate estabelecido na revisional proposta na origem, envidar os esforços que entender necessários para cobrar a dívida não paga na forma contratada (Súmula 380/STJ). Portanto, ausente qualquer utilidade à pretensão autoral em sede liminar. Cumpre referir, ademais, que o caso em tela trata de contratação de empréstimo pessoal na qual o agravante, sem qualquer notícia de fraude ou coação, obteve o numerário solicitado à instituição de crédito agravada, mediante instrumento que incontroversamente lhe permitiu, no momento da contratação, saber do custo da operação, notadamente dos juros cobrados (informação destacada) e, ainda, do valor de cada parcela, além da quantidade de pagamentos mensais (ID 147204544). No entanto, segundo o narrado na exordial (ID 147204531) e reiterado no agravo de instrumento, após o pagamento de tão somente duas parcelas, de um total de oito, o autor propõe ação revisional e requer liminarmente a consignação em Juízo de valor menor das parcelas. Nesse panorama, garantir ao mutuário unilateralmente a alteração das condições da contratação recente, seria incentivar a indesejável conduta de irresponsabilidade para com a contratação do crédito. Caso fosse acolhida a proposta do autor em sede de tutela de urgência, bastaria que, independentemente das condições ofertadas, e logo após a contratação, a parte recorra ao Poder Judiciário para fazer valer o seu entendimento do que seria o custo justo para a contratação. Ao contrário do efeito entendido pelo autor, de proteção do consumidor frente a situações abusivas, estar-se-ia promovendo não apenas o encarecimento do crédito, como também incentivando situações de utilização irresponsável do crédito que, não raro, resulta em indesejável superendividamento dos consumidores. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator